Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1005496-15.2020.8.11.0000
RECORRENTES: MARTA BARALDI DEZIDÉRIO E VANDERLEI DEZIDÉRIO
RECORRIDOS: JOÃO MANOEL MACHADO PEDROSO E MARIA LUIZA ALVES PEDROSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 51439460) interposto por MARTA BARALDI DEZIDÉRIO E VANDERLEI DEZIDÉRIO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 48099975):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao provimento parcial do recurso de agravo de instrumento interposto pelos agravantes, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe”. (TJMT, RAI 1005496-15.2020.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposta por VANDERLEI DEZIDERIO e MARTA BARALDI DEZIDERIO, manteve a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita, contudo, facultando-lhes o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais.
Os Recorrentes alegam que nos termos do artigo 99, §§2o e 3o do Código de Processo Civil, “(...) o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como que a alegação de insuficiência assinada por pessoa física possui presunção de veracidade”. (id 51439465 - p. 7)
Argumenta que “negar o benefício da Justiça Gratuita, com declaração idônea e apresentação de documentos não impugnados pelos Recorridos, com comprovado estado de pobreza jurídica - inclusive reconhecido na Decisão Interlocutória ganhos de R$ 2.200,00, e na Decisão Monocrática atual vulnerabilidade da família - é evidente violação ao artigo 99, §§2o e 3o do Código de Processo Civil (...)”. (id 51439465 - p. 8)
Recurso tempestivo (id 51487454).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de id 51609492.
Contrarrazões no id 54594461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que não tem condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo do seu sustento, de modo que se mostra indevida a negativa do benefício da Justiça Gratuita, com declaração idônea e apresentação de documentos não impugnados pelos Recorridos.
No entanto, constou do aresto ora impugnado, in verbis:
“Assim, conquanto os agravantes tragam declaração de hipossuficiência e afirmem que atualmente sua situação financeira não é favorável e que ambos são autônomos e trabalham como motorista de aplicativo, os documentos trazidos nos autos não demonstram, inequivocamente, tal realidade.
É o que se depreende, por exemplo, da relação dos créditos decorrentes dos serviços de aplicativos que sequer demonstram o nome do favorecido (ID no 36250470). Fica a dúvida se seriam créditos em favor de algum dos agravantes.
Da mesma forma, pouco ou quase nada se extrai da declaração de imposto de renda apresentada. A meu ver, a alegada hipossuficiência dos agravantes poderia ter sido mais bem evidenciada com a apresentação das declarações de imposto de renda referentes aos três (03) últimos exercícios.
Assim, não apresentando os agravantes quaisquer outros documentos a dar lastro às suas assertivas, é caso de indeferimento do pleito.
Por outro lado, da análise dos documentos colacionados aos autos (ID no 36250470), constata-se que a agravante MARTA BARALDI DEZIDERIO se encontra acometida por doença grave (neoplasia maligna de mama), circunstância que, sem sombra de dúvidas, provoca desequilíbrio na estrutura familiar, inclusive no aspecto financeiro. Observa-se que tal tratamento vem sendo realizado por meio do Sistema Único de Saúde.
(...)
Desta feita, concluindo que os agravantes possuem condições para arcar com as despesas processuais, mas, reconhecendo a vulnerabilidade momentânea, concedo aos agravantes a faculdade do parcelamento das custas em seis (06) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma tratada no art. 468, § 7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT”. (id 48099975 - p. 5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar o estado de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo extremo, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1464705/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII